Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de resposta da embargada em trocar o produto e contraditório com a jurisprudência do STJ.
2. O voto condutor do acórdão considerou que “Em se tratando de alimentos in natura, é comum que entre várias unidades do produto se encontre alguma imprópria para o consumo. Se o alimento não passou por processo de industrialização nem por preparação para consumo imediato, a verificação, ainda na embalagem lacrada, de que uma unidade estava com forte odor e larvas, per se, não é suficiente para configurar o dano moral, sendo a troca do produto a solução adequada”.
3. Eventual demora em responder o pedido de troca de produto de baixo valor e o ajuizamento da ação não são circunstâncias que configurem o dano moral.
4. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.